Tribunal: TCU
Processo: 036.833/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Lago Verde/MA por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Raimundo Almeida, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Lago Verde/MA por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Almeida, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Raimundo Almeida (CPF: XXX.673.013-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/1/2012 1.035,50 20/1/2012 212,56 20/1/2012 3.003,10 31/1/2012 25,50 31/1/2012 484,50 1/3/2012 31,10 1/3/2012 590,90 2/3/2012 220,26 2/3/2012 1.181,80 2/3/2012 3.003,10 9/3/2012 220,26 9/3/2012 1.181,80 9/3/2012 3.003,10 10/4/2012 220,26 10/4/2012 1.181,80 10/4/2012 3.003,10 20/4/2012 31,10 20/4/2012 590,90 18/5/2012 31,10 18/5/2012 590,90 29/5/2012 220,26 29/5/2012 1.181,80 29/5/2012 3.003,10 21/6/2012 220,26 21/6/2012 1.181,80 21/6/2012 3.003,10 16/7/2012 220,26 16/7/2012 1.181,80 16/7/2012 3.003,10 10/8/2012 220,26 10/8/2012 1.181,80 10/8/2012 3.003,10 12/9/2012 220,26 12/9/2012 1.181,80 12/9/2012 3.003,10 27/9/2012 31,10 27/9/2012 31,10 27/9/2012 590,90 27/9/2012 590,90 2/10/2012 220,26 2/10/2012 1.181,80 2/10/2012 3.003,10 23/10/2012 31,10 23/10/2012 31,10 23/10/2012 590,90 23/10/2012 590,90 22/11/2012 220,26 22/11/2012 1.181,80 22/11/2012 3.003,10 12/12/2012 220,26 12/12/2012 1.181,80 12/12/2012 3.003,10 28/12/2012 31,10 28/12/2012 31,10 28/12/2012 31,10 28/12/2012 31,10 16/4/2012 334,50 16/4/2012 4.947,90 16/4/2012 1.408,00 25/4/2012 220,55 25/4/2012 3.390,90 25/4/2012 800,00 22/5/2012 3.390,90 22/5/2012 800,00 22/5/2012 220,55 29/6/2012 220,55 29/6/2012 3.390,90 29/6/2012 800,00 23/7/2012 2.800,00 10/8/2012 189,45 10/8/2012 800,00 30/8/2012 198,45 30/8/2012 3.200,00 30/8/2012 400,00 18/9/2012 189,45 18/9/2012 2.800,00 18/9/2012 800,00 22/10/2012 186,40 22/10/2012 2.800,00 22/10/2012 400,00 22/11/2012 105,25 22/11/2012 2.000,00 11/12/2012 115,30 11/12/2012 2.190,90 28/12/2012 84,20 28/12/2012 1.600,00 24/1/2012 566,25 24/1/2012 10.454,75 24/1/2012 304,00 2/3/2012 692,20 2/3/2012 11.231,90 2/3/2012 1.920,00 29/3/2012 692,20 29/3/2012 11.231,90 29/3/2012 2.720,00 22/5/2012 692,20 22/5/2012 11.231,90 22/5/2012 1.920,00 12/6/2012 11.535,90 12/6/2012 2.224,00 30/7/2012 724,20 30/7/2012 836,20 30/7/2012 13.055,90 30/7/2012 2.832,00 14/9/2012 2.528,00 14/9/2012 2.528,00 14/9/2012 836,20 14/9/2012 820,20 14/9/2012 820,20 14/9/2012 2.528,00 30/11/2012 219,49 6/12/2012 13.059,90 6/12/2012 13.055,90 20/1/2012 1.254,28 20/1/2012 19.774,25 20/1/2012 13.497,75 20/1/2012 4.557,00 31/1/2012 847,53 31/1/2012 330,65 31/1/2012 4.874,75 31/1/2012 3.000,00 31/1/2012 1.408,00 9/3/2012 1.344,03 9/3/2012 13.170,90 9/3/2012 4.057,00 9/3/2012 21.799,50 30/3/2012 861,91 30/3/2012 355,55 30/3/2012 4.947,90 30/3/2012 3.200,00 30/3/2012 1.808,00 16/4/2012 1.344,03 16/4/2012 21.799,50 16/4/2012 13.170,00 16/4/2012 4.665,00 20/4/2012 893,50 20/4/2012 1.264,03 20/4/2012 334,50 20/4/2012 893,50 20/4/2012 20.279,50 20/4/2012 4.947,90 20/4/2012 3.800,00 20/4/2012 4.057,00 20/4/2012 1.408,00 4/6/2012 1.269,50 4/6/2012 13.370,90 4/6/2012 20.279,50 4/6/2012 3.600,00 4/6/2012 4.161,00 28/6/2012 360,55 28/6/2012 914,56 28/6/2012 1.311,60 28/6/2012 381,60 28/6/2012 5.251,90 28/6/2012 13.970,90 28/6/2012 5.251,90 28/6/2012 1.598,90 28/6/2012 3.600,00 28/6/2012 4.561,00 28/6/2012 1.998,00 9/7/2012 898,96 9/7/2012 20.679,50 9/7/2012 13.370,90 9/7/2012 3.704,00 7/8/2012 877,90 7/8/2012 1.264,50 7/8/2012 381,60 7/8/2012 19.784,60 7/8/2012 13.274,90 7/8/2012 4.561,00 7/8/2012 3.400,00 7/8/2012 1.998,90 14/9/2012 893,90 14/9/2012 1.284,50 14/9/2012 381,60 14/9/2012 5.251,90 14/9/2012 19.860,60 14/9/2012 5.251,90 14/9/2012 4.865,00 14/9/2012 3.400,00 14/9/2012 1.408,00 9/10/2012 1.263,45 9/10/2012 19.674,60 9/10/2012 13.578,90 9/10/2012 4.651,00 9/10/2012 1.408,00 9/10/2012 150,12 6/11/2012 150,12 16/11/2012 901,80 16/11/2012 350,50 16/11/2012 13.778,90 16/11/2012 5.251,90 16/11/2012 13.449,00 16/11/2012 3.200,00 16/11/2012 3.345,00 30/11/2012 66,08 30/11/2012 526,39 12/12/2012 867,05 12/12/2012 171,20 12/12/2012 506,72 12/12/2012 883,05 12/12/2012 8.074,90 12/12/2012 13.433,00 12/12/2012 3.253,00 12/12/2012 8.612,55 12/12/2012 1.400,00 12/12/2012 3.345,00 9.2. aplicar ao Sr. Raimundo Almeida multa no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável.